Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Considerando o teor da petição Id. 49767209, por meio da qual o Distrito Federal manifestou concordância com o pedido de sobrestamento dos autos formulado pela Apelante, determino a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora